Tribunal: TJPA
Processo: 0836967-53.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836967-53.2019.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: PEDRO PAULO VILHENA NOBRE, MARIA ROSIANA CARDOSO NOBRE, BRUNO CARDOSO NOBRE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0836967-53.2019.8.14.0301

APELANTE:
PEDRO PAULO VILHENA NOBRE, MARIA ROSIANA CARDOSO NOBRE, BRUNO CARDOSO NOBRE

Advogado do(a) APELANTE: WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETTO - PA17699-A

APELADO:
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) APELADO: DENILSON LUCAS PAIVA DE ALENCAR - PA28494-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogados do(a) APELADO: DENILSON LUCAS PAIVA DE ALENCAR - PA28494-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogado do(a) APELADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELA CONSTRUTORA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. BAIXA DA HIPOTECA. LEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCEIRO E DA INCORPORADORA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Imperial Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por adquirente de unidade habitacional no empreendimento Torre Vitta Home. A sentença determinou a baixa do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel, quitado pela autora, e condenou as rés ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se as rés/apelantes são legítimas para figurar no polo passivo da demanda, mesmo diante da alegação de que não foram partes no contrato celebrado; verificar se houve dano moral indenizável em razão da manutenção indevida do gravame hipotecário, mesmo após a quitação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela liberação do gravame hipotecário recai sobre os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo incorporadoras, construtoras e o agente financeiro, nos termos da Súmula 308 do STJ, que dispõe que a hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

A Construtora Leal Moreira Ltda. apresenta elementos que a vinculam ao negócio, como uso da marca no contrato e identidade societária com a incorporadora, evidenciando confusão societária e atuação conjunta no fornecimento do imóvel, atraindo a incidência da teoria do grupo econômico e da responsabilidade solidária prevista no CDC.

A conduta das rés/apelantes, ao manter gravame hipotecário após a quitação do imóvel e sem providenciar a regular liberação da garantia, frustrou legítima expectativa do consumidor e violou o princípio da boa-fé objetiva, configurando situação de angústia e insegurança jurídica que ultrapassa os meros dissabores cotidianos.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso, não comportando redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incorporadora, a construtora e o agente financeiro respondem solidariamente pela manutenção indevida de gravame hipotecário após a quitação do imóvel, nos termos da Súmula 308/STJ e do Código de Defesa do Consumidor.

A utilização da marca, endereço e identidade societária comuns entre as rés caracteriza confusão societária e legitima sua inclusão no polo passivo da demanda.

A manutenção de gravame hipotecário injustificado, mesmo após o cumprimento da obrigação pelo consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CDC, arts. 6º, VI, 14, 47 e 84; CPC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 625.091/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 09.02.2010, DJe 08.03.2010; Súmula 308/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por IMPERIAL INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por INGRID BASTOS AMARAL.

Em seu pleito exordial, a parte autora/apelada alega que adquiriu unidade imobiliária no empreendimento Torre Vitta Home e quitou o valor pactuado contratualmente, porém o bem continuou com o gravame hipotecário, mesmo com os valores devidamente pagos e com o recebimento da unidade habitacional. Requereu, liminarmente, a baixa do gravame.

Em análise ao pleito dos demandantes, o juízo de piso concedeu a tutela para baixa do gravame, nos termos da decisão de ID 19268576.

Em petição de ID 19268597, o réu Banco Santander (Brasil) S/A apresentou defesa. Preliminarmente, argui a ilegitimidade passiva. No mérito, alega, em suma, a ausência de pretensão resistida, pois a parte autora não buscou a solução do litígio pela via administrativa, bem como a legalidade da manutenção da hipoteca e a inexistência do dever de indenizar.

Em contestação (ID 19268614), as rés Imperial Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. aduziram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das partes a incorreção do valor da causa. No mérito, alegam, em resumo, que não possuem obrigação de desconstituir a hipoteca, pois tal responsabilidade é do agente financeiro.

Sentença de mérito em ID 19268665, na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos da autora, determinando aos réus que promovessem a liberação da hipoteca registrada na unidade imobiliária indicada e condenou os requeridos ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 5.000,00.

Inconformada, as rés Imperial Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. interpuseram recurso de apelação em petição de ID 19268668. Preliminarmente, aduziram a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. No mérito, alega a inexistência de dano moral, pois não restou demonstrada a ocorrência de situação extraordinária de angústia ou humilhação e tampouco abalo à honra da apelada, tratando-se de meros dissabores que fazem parte da vida moderna. Por fim, requereu a reforma da sentença.

O Banco Santander (Brasil) S/A também interpôs recurso de apelação (ID 19268678) alegando, em resumo, os mesmos termos da defesa e, ao final, pugno pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença de piso.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões em petições de ID 19268685 e ID 19268688.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido pelos apelantes.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo
a quo
acerca da liberação do gravame hipotecário e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS E DA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR A LIBERAÇÃO DO GRAVAME

Em análise às preliminares suscitadas pelas apelantes, entendo que se confundem com o mérito da questão, posto que se trata da responsabilidade em realizar a desoneração do gravame hipotecário.

Adianto que não assiste razão às recorrentes.

O banco apelante é financiador do empreendimento e detentor das hipotecas, não cabendo a arguição de que não é responsável pela liberação do gravame que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Além disso, o entendimento já está pacificado no ordenamento jurídico em razão da edição da Súmula 308 do STJ que estabelece o seguinte:

Súmula 308: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

Portanto, incontestável que o banco recorrente é legítimo para figurar no polo passivo da ação.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR SER PREMATURO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO-EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL DADO EM HIPOTECA PELA CONSTRUTORA A AGENTE FINANCEIRO. QUITAÇÃO DO PREÇO PELO ADQUIRENTE. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. LIBERAÇÃO DO ÔNUS REAL. DEMANDA MOVIDA CONTRA A INCORPORADORA E O AGENTE FINANCIADOR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CPC, ART. 47. SÚMULA N. 308-STJ. DANOS MATERIAIS. PROVA DO PREJUÍZO INEXISTENTE. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7-STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO ESPECIAL. I. Estando pendente o julgamento dos aclaratórios, é inoportuna a interposição do recurso especial, vez que não houve o necessário exaurimento da instância. Precedentes do STJ. II. Deve o banco financiador, que detém a hipoteca, figurar no pólo passivo da lide, na condição de litisconsorte necessário, sob pena de tornar-se inexequível o julgado, que determinou a liberação do gravame. III. "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" - Súmula 308 -STJ. IV. Desacolhidos os danos materiais pelas instâncias ordinárias, por ausência de efetiva demonstração dos prejuízos, a controvérsia recai no reexame fático, vedado ao STJ por força da Súmula n. 7.

(STJ - REsp: 625091 RJ 2004/0010139-0, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 09/02/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2010)

No tocante ao recurso da parte ré Construtora Leal Moreira Ltda., esta alega que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizou negócio com a autora, mas sim a empresa Imperial Incorporadora Ltda.

Analisando os documentos acostados aos autos (ID 19268569), constato a existência do contrato firmado entre as partes. Contudo, por meio de uma simples conferência, percebe-se a logomarca da ré estampada no contrato. Além disso, possuem o mesmo sócio e o mesmo endereço, indicando se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Ora, talvez melhor sorte tivesse a ré em sua alegação se tivéssemos diante de uma relação jurídica eminentemente de direito civil, regidos exclusivamente pelas suas regras, mas nunca numa onde se está diante das figuras jurídicas do fornecedor e do consumidor nos termos da Lei 8078/90, estas de aplicação imediata e de ofício.

Lembro que o contrato deve ser honrado pelas partes, pois é nele que se encontram as regras que regem a relação e o negócio jurídico firmado entre as partes. Porém, no CDC, sua redação e imposições constantes do negócio são bastantes relativizadas, eis que a Lei Consumerista tem como escopo proteger a parte mais vulnerável da relação.

No caso em comento, verifica-se que a regra é bem simples. Os sócios, independentemente se são pessoas físicas ou jurídicas, somente serão demandados, numa eventual condenação judicial, caso a empresa não tenha bens para suportar a execução, onde poderá ser aplicada a despersonalização da pessoa jurídica.

Entretanto, não se pode olvidar que no CDC a conclusão não é tão simples assim.

Dessa forma, em se tratando do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor (art. 47), bem como as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumidor vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Também está prescrito que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos.

Acrescento que é vedada pelo CDC toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva (art. 36).

Assim, é indubitável que a ré é legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que claramente faz as vezes de fornecedora, quer seja quando divulga sua marca, conhecida nesta jurisdição como empresa que constrói e comercializa imóveis verticais, em todo e qualquer material publicitário ou escrito do empreendimento em questão, quer quando faz constar no contrato sua logo.

Esses fatos demonstram claramente que se está diante de uma clara confusão societária, com uma possível tentativa de proteção patrimonial, tudo em prejuízo do consumidor desatento ou mesmo atento.

Acrescento que os contratos devem ser regidos pela boa-fé objetiva, devendo ser claro e bem redigido, tudo visando a fácil compreensão do consumidor.

No caso dos autos, repisa-se, consta no contrato entabulado pelas partes as marcas da empresa demandada como sendo quem comercializa e constrói o empreendimento.

Diante do exposto, aplico ao caso as regras previstas no CDC e rejeito a preliminar arguida, eis que declaro neste ato serem as rés/apelantes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença nesse ponto.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

No caso, a parte apelada adquiriu os bens com a expectativa de poder usufruir livremente a unidade habitacional adquirida, com pleno gozo dos imóveis. Para tanto, cumpriu com o dever estabelecido em contrato de venda e compra, qual seja o pagamento dos valores pactuados.

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. As rés agiram de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, haja vista o impedimento do gozo integral do imóvel adquirido, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de dispor livremente do bem adquirido. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

Dessa forma
, avaliando o constrangimento sofrido pela apelada, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso no importe de R$ 5.000,00 cinco mil reais, é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável e adequada ao caso
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito neste ponto, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume os termos da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026